Tribunal: STF
Processo: ARE 1433051
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 9, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – MULTA FISCAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO – MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS ECONÔMICOS TRIBUTÁRIOS – AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MESMA - MANUTENÇÃO DO DECISUM – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO – DECISÃO UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao firmar o entendimento de que a multa tributária estabelecida no percentual de 25% do valor do tributo devido não tem efeito confiscatório, violou os arts. 5º, XXII; 37; 150, IV; e 170, II, da CF/1988.



    Alega, em síntese, que embora a multa deva possuir caráter punitivo, não pode chegar ao ponto de se tornar uma imoralidade utilizada para que a administração pública se locuplete indevidamente à custas da sociedade. Sendo a instituição de tributos e das respectivas multas nítida exceção ao direito de propriedade do cidadão, não pode haver a sua utilização imoral para fins confiscatórios. Tal mandamento relaciona-se com a ideia de que a norma tributária, inclusive a multa, deve ser dimensionada de maneira a não agredir a propriedade privada, a ponto de colocá-la em risco ou tornar inútil a sua finalidade (Doc. 15, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, bem como por demandar análise dos fatos e provas constantes dos autos (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 26), a parte alega que uma única decisão do STF não pode ser entendida como jurisprudência dominante da CORTE, bem como que não incide a Súmula 279 do STF. Reitera, no mais, os fundamentos desenvolvidos no RE.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 4):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL.



    Como é de conhecimento público e notório, a sociedade brasileira se encontra numa das maiores crises dos últimos tempos, tornando-se a escassez de recursos a regra para a maior parte da sociedade. 



    Sendo assim, não é uma situação anômala que alguém chegue a atrasar algum tributo. Muito pelo contrário, mais e mais pessoas (físicas e jurídicas) acabam atrasando contas pelo simples fato de não disponibilizar de verba no momento. 



    Em que pese toda a grave crise pela qual passa o país, o Poder Público vem impondo multas pesadíssimas sobre os seus contribuintes e a sociedade. 



    Ora, a multa deve servir como uma repreensão e uma inibição e não ter o intuito de expropriar o patrimônio do contribuinte. 



    Sendo assim, mostra-se a pertinência no âmbito social, já que toda a sociedade brasileira se encontra numa das piores crises de todos os tempos e se encontra sujeita a multas abusivas, como no presente caso. 



    A pertinência econômica está no fato de que o Estado vem se utilizando do instituto da multa para expropriar o patrimônio do contribuinte, situação esta que se repete por todo o país. 



    Por fim, a pertinência jurídica se encontra no desrespeito e na violação aos arts. 5º, XXII; 37; 150, IV; e 170, II, da CF/88. 



    Portanto, sobeja evidente a repercussão geral do presente caso, existindo, inclusive, pertinência nos âmbitos jurídico, social e econômico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, à exceção do art. 150, IV, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos demais dispositivos tidos por violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo local negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente ao argumento de que a fixação da multa em 25% do valor do imposto devido está dentro dos parâmetros econômicos tributários, inexistindo, assim, natureza confiscatória. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 9, fl. 2):



    “No caso em apreço, a parte agravante sustenta, basicamente, a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência da multa aplicada, sob o argumento de que é desproporcional, excessiva e confiscatória, o que contraria o art. 150, IV da Constituição Federal. 



    A esse respeito, a Jurisprudência já se firmou, no sentido de que a previsão de multa, no percentual de 100% ou mais do valor do tributo devido, é excessiva, apresentando nítido caráter confiscatório, senão vejamos:



    [...]



    Desse modo, o percentual para o cálculo da multa fiscal deve guardar o limite ponderado, a fim de evitar a inviabilidade da atividade comercial da Empresa Agravante, porém sem se mostrar reduzida, a garantir a não reincidência da infração. 



    Assim, sua fixação em 25% do valor do imposto devido está dentro dos parâmetros econômicos tributários, inexistindo, assim, natureza confiscatória”.



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do Tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda turma, DJe de 23/9/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.315.562-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.341.246-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/1/2022)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 



    1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.



    2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a validade de multa aplicada no valor de 25% do valor do tributo, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente